Tribunal: TJDFT
Processo: 0000466-44.2018.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO EM TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III, DO ARTIGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 713 DO STF. RAZÕES RECURSAIS ADSTRITAS À INJUSTIÇA DA PENA. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nas apelações em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo de interposição, e não as razões recursais, que determina o efeito devolutivo do recurso, conforme enunciado da Súmula 713 do STF.
2. A teor do artigo 571, inciso V, do CPP, as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu no caso.
3. Sentença proferida em consonância à lei e à decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas aos quesitos e pelo disposto no artigo 492 do Código de Processo Penal.
4. Nos termos do artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal, e consoante jurisprudência dos tribunais, nula é a decisão proferida pelos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Em atenção ao princípio da soberania dos veredictos, somente pode ser considerada contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se aparta ou se desconecta por completo dos elementos colhidos no processo, revelando-se arbitrária e oriunda de uma construção hipotética sem, efetivamente, respaldo concreto nos autos.
6. Não há erro ou injustiça da pena aplicada quando observados os critérios legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida a reprimenda estabelecida.
7. Os elementos dos autos confirmam que a conduta do réu revelou-se de acentuada reprovabilidade, eis que disparou seis vezes contra uma pessoa desarmada, com uma pistola .40, e continuou a persegui-la até que, atingida nas costas, a vítima adentrou em casa. Correta a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.
8. A fração de 1/6 (um sexto) pretendida pela Defesa, na realidade, representaria agravamento da reprimenda e o seu acolhimento, nesta instância revisora, ocasionaria reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
9. Em virtude da reconhecida condição de multirreincidente do réu, realmente incabível a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, no caso. Prevalência da agravante da reincidência. Precedentes do STJ e do TJDFT.
10. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.